Tribunal: TJDFT
Processo: 0729610-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Número do processo: 0729610-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IPE AMARELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: IRMAOS PONTUAL ENGENHARIA LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por IPE AMARELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A contra pronunciamento(s) judicial(is) proferido(s) pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (IDs 135524465 e 135046161), que, nos autos do cumprimento de sentença movida por IRMAOS PONTUAL ENGENHARIA LTDA - EPP, determinou a intimação da parte agravada para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o documento de ID 124012378, bem como resposta de ID 129590609, e somente após o decurso do prazo estabelecido analisar o pedido de autorização de venda do imóvel penhorado naqueles autos. A agravante, na presente recurso, almeja, em sede de antecipação da tutela recursal, que lhe seja autorizada “(...) sem a necessidade da prévia manifestação do Exequente sobre a planilha juntada pelo credor hipotecário, e, igualmente, escoamento do prazo concedido pela R. Decisão de ID 135046161, a venda da Sala no 1.040, do empreendimento ION, mediante o o depósito do valor da venda nos autos, tendo em vista que será reservado a averiguação do crédito hipotecário e saldo remanescente para adimplemento nos autos de origem após a venda do imóvel, nos termos que autoriza a jurisprudência e art. 1.422 do CC c/c art. 908, caput, do CPC c/c art. 799, inciso II, do CPC.” Para tanto, sustenta que “(...) inexiste qualquer prejuízo na venda do imóvel antes da manifestação do Exequente a respeito do saldo devedor juntado aos autos pelo credor hipotecário, tendo em vista que a averiguação do crédio do credor hipotecário e o saldo remanescente após a alineação e o referido depósito, pode ser facilmente realizada após o depósito do dinheiro na 1a Instância pela Executada (Agravante), como permite expressamente os arts. 1.422 do CC c/c art. 908, caput, do CPC c/c art. 799, inciso II, do CPC.” Defende ainda que há jurisprudência deste Tribunal de Justiça favorável à sua pretensão; que há possibilidade de se deferir tal pleito, sem a necessidade de ouvir a parte adversa; que o feito executivo deve buscar seguir por caminhos menos gravosos para a parte executada; que não há qualquer prejuízo para a parte exequente com o deferimento do pedido de venda, ante a garantia de depósito nos moldes ofertados; e, que o aguardo do escoamento do prazo fixado pelo Juízo a quo pode provocar a desfazimento da negociação do bem em questão. A propósito, calha transcrever, verbo ad verbum, o inteiro teor da decisão de ID 135046161, bem como da seguinte de ID 135524465: “Não constato intimação do exequente acerca do documento de id 124012378, bem como resposta de id 129590609. Intime-se para vista por 10 dias, após, retornem os autos para análise do pedido de autorização de venda da unidade.” (ID 135046161) “Mantenho a decisão de id 135046161. Constato que a proposta de compra datada de 28 de março de 2022 contava com prazo de validade de 10 dias (id 120135112). Se persiste o interesse até a presente data, não havendo demonstração em contrário no feito, não há razão para se ignorar o exequente, o qual, registro, somente anuiu com a alienação caso o montante destinado ao credor hipotecário atendesse a divisão proporcional (id 121190648). Após esclarecimento sobre impossibilidade da medida, bem como determinação de que o exequente se manifeste sobre a utilidade da penhora em razão do montante do débito hipotecário (id 122839377), pediu o credor a juntada de planilha referente à dívida em questão (id 122888794), com deferimento (id 123595587). Diante da tal quadro, não há sentido em autorizar o pedido sem manifestação do credor sobre a planilha, havendo o risco de o procedimento, caso deferido, prestar-se tão só a reduzir o montante da hipoteca, sem qualquer serventia à presente execução. Cumpra-se a decisão de id 135046161. Intimem-se.” (ID 135524465) Feita essa apertada síntese da controvérsia, observa-se que o pedido de venda do imóvel acima mencionado ainda não fora efetivamente decidido pelo Juízo de origem, e sua análise por esta Instância revisora, até que se demonstre o contrário, implicaria em um exame per saltum, o que configura censurável supressão de instância, além de malferir o princípio do duplo grau de jurisdição, a despeito da alegação de que o aguardo do decurso do prazo assinalado poderia implicar na desistência do negócio jurídico noticiado, diante da aparente carência de substratos fáticos e jurídicos nesse sentido. Diante de todo esse panorama, à luz do comando normativo emanado do princípio da não surpresa e também fulcrado nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o, 6o, 9o, etc.), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE PARA QUE, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS (CPC, art. 932, parágrafo único) ESCLAREÇA O CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO, em cotejo com as observações acima delineadas, advertindo-se, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar na consequente inadmissibilidade desta pretensão recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator